Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FALTA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO PERFURO-CORTANTE. ESTOQUE. SANÇÃO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, consistente na posse indevida de instrumento perfuro-cortante (estoque). A decisão agravada homologou as sanções aplicadas administrativamente, fixou a data da falta para fins de cálculo de novos benefícios e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos. A Defesa pleiteia a revogação da homologação da infração disciplinar, em razão de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve observância do contraditório e da ampla defesa na apuração da falta disciplinar; e (ii) determinar se o depoimento dos policiais penais, aliado ao material apreendido, é prova suficiente para a homologação da falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal (artigo 50, inciso III, da Lei no 7.210/1984) tipifica como falta grave a posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem.
4. A decisão agravada fundamenta-se em ocorrência administrativa detalhada, relatório disciplinar, fotografias do objeto apreendido e depoimentos de policiais penais, que se encontram firmes, coesos e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.
5. A apuração seguiu o devido processo legal, garantindo ao agravante o direito à ampla defesa e ao contraditório, oportunidade na qual optou por permanecer em silêncio.
6. A posse do objeto perfuro-cortante representa grave risco à segurança dos demais internos e dos servidores do sistema prisional, justificando a aplicação da sanção disciplinar e a revogação parcial dos dias remidos.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a validade dos depoimentos de policiais penais como prova idônea na apuração de faltas disciplinares, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), art. 50, III; Constituição Federal, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 476.948/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 07/02/2019; TJDFT, Acórdão 1881932, 0716771-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal; TJDFT.